Tribunal: TJDFT
Processo: 0728344-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação provisória de sentença coletiva. Honorários periciais.

1. Rateio da despesa determinado ex officio, conforme o CPC 95.

2. Não incidência da tese fixada no REsp. 1.274.466 para o Tema 871, porque restrita à liquidação de sentença com trânsito em julgado.